Tribunal: TJDFT
Processo: 0005030-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005030-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bonasa Alimentos Ltda. (em Recuperação Judicial) em face da r. sentença (ID 37104755) que, nos autos da Execução proposta em desfavor de Excelência Agropecuária Eireli, julgou o processo extinto em virtude da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/15, ocorrida em 8/1/2021. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. Em razão da ausência de documentos comprobatórios, foi intimada para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 37212110). A fim de comprovar a alegada hipossuficiência, juntou os documentos de IDs 37410794, 37410781, 37410784, 37410785, 37410786, 37410787, 37410788, 37410789, 37410790, 37410791, 37410793, 37410792, 37410783 e 37410782. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Quanto à pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade por ela formulado, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. O benefício da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas está condicionado à comprovação direta, por meio de documentação suficiente e idônea, que permita considerar sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Na espécie, a despeito do alegado estado de dificuldade atual da empresa, não identifico a comprovação cabal e suficiente de impossibilidade da empresa agravante em arcar com os encargos processuais. Ocorre que, na hipótese dos autos, a Apelante não apresentou a totalidade dos documentos solicitados, deixando de juntar os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam. Acrescente-se que os documentos apresentados não atestam a hipossuficiência da pessoa jurídica. Verifica-se que se trata de empresa que realiza operações com quantias vultosas, com considerável fluxo de valores e transações que não autorizam o enquadramento específico na benesse da gratuidade de justiça. No caso, entretanto, verifica-se que os documentos apresentados pela Apelante, quais sejam, balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa englobando os exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, sendo o último documento apresentado datado de agosto de 2021 (ID 37410782), revelam-se insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Isso porque, se, de um lado, não há documentos recentes, relativos ao ano de 2022, de outro, evidenciam ativos e passivos compatíveis entre si, sem apontar situação financeira precária, que impediria o pagamento das custas e despesas processuais. Ademais, o simples fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa, por si só, não afasta o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Nesse sentido, precedentes do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) No mesmo sentido, julgados deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA. (...) 4. A concessão dos benefícios de justiça gratuita às pessoas jurídicas possuidoras de finalidade lucrativa condiciona-se à comprovação do alegado estado de miserabilidade jurídica, não bastando, para tanto, as meras afirmações da parte. 5. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. 6. Agravo não provido. (Acórdão n.479844, 20100020179180AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/01/2011, Publicado no DJE: 16/02/2011. Pág.: 127) Desse modo, conforme se infere, não há provas nos autos que permitam constatar a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da empresa Ré/Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Ré/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Na oportunidade, manifeste-se ainda a Apelante quanto à persistência do interesse no julgamento do presente recurso, considerando que a tese por ela defendida na Apelação é de que a prescrição intercorrente ocorreria em maio de 2022 (ID37104760), data já passada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator